Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA AGRAVADA NO POLO PASSIVO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONSTANTE DA SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Não se faz necessária a inclusão dos sócios da agravada no polo passivo da demanda de origem, uma vez que “tal determinação já se encontra na sentença da Ação Civil Pública carreada no ID 54514877, de modo que os bens de titularidade dos sócios também estão servindo naquele juízo para o pagamento da condenação, de modo que resta inutilizada a desconsideração também nestes autos.”
2. Considerando o disposto no artigo 921, III do Código de Processo Civil, “quando o executado não possuir bens penhoráveis”, deve ser determinada a suspensão do feito executivo, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.